Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. EXECUÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO APLICADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA OBSERVADA. ABUSIVIDADE RECHAÇADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema de nulidades no processo brasileiro rege-se pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais e do efeito prejuízo, motivo pelo qual cabe à parte comprovar que o ato praticado de modo diverso não atingiu sua finalidade ou que sofreu um prejuízo concreto. Nada disso foi demonstrado pelo embargado, tanto que a sentença lhe foi favorável, haja vista os embargos terem sido rejeitados. 1.1. O contexto fático probatório não revelou qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, e sim o mero inconformismo do réu com a opção de, por estratégia processual ou não, deixar de se manifestar oportunamente sobre os argumentos trazidos em réplica. Mas isso não impede a reiteração dessas insurgências nas razões da apelação interposta, em face à sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, motivo pelo qual se afasta a tese de inovação recursal.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do CDC às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstre maior vulnerabilidade. A aquisição de um empréstimo por parte de uma pessoa jurídica e que fornece um serviço/produto disponível no mercado de consumo, pressupõe a utilização desse numerário em prol do incremento da sua atividade profissional, e não na condição de destinatário final do serviço bancário, o que afasta a aplicação do art. 2o do CDC. Tampouco se verifica qualquer vulnerabilidade na relação havia entre as partes, porquanto o devedor, escritório de advocacia, é constituído por advogados, entre eles devedores e notoriamente conhecedores do direito e das normas que regem o ordenamento jurídico. Logo, não se evidenciou qualquer tipo de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica a que os executados teriam sido submetidos quando da assinatura do contrato de empréstimo, mesmo que na modalidade de adesão. Conjunto que rechaça a incidência da teoria finalista mitigada e, consequentemente, das normas consumeristas ao caso em apreço.
3. O princípio da boa-fé objetiva refere-se a padrões de condutas éticas que norteiam os comportamentos dos sujeitos de direito nas relações de direito privado. A respeito do assunto, o artigo 422 do Código Civil preceitua que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Como corolário da boa-fé, extrai-se outro princípio, a força obrigatória dos contratos - pacta sunt servanda – o qual impõe a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado. Verificada hipótese de vencimento antecipado da dívida, qual seja, a cobrança/execução judicial dos apelantes por inúmeros credores em outros processos, é direito do exequente cobrar o que lhe é devido e de forma antecipada, conforme previsão no título executivo.
4. Não há falar em violação ao artigo 798 do CPC e ao artigo 28, §2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004, uma vez que os documentos supracitados cumpriram as exigências legais, de modo que ficou caracterizada a eficácia executiva do título, que ostenta as características de certeza, liquidez e exigibilidade.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.